Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723560-18.2024.8.07.0001 APELANTE: WANIA PAULINO DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A autora interpôs apelação em 28/1/2025 e deixou de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o, ambos do CPC. Ocorre que a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, uma vez que o benefício foi indeferido pela MM. Juíza, e a decisão mantida no julgamento do AI 0726163-67 por este Tribunal, com trânsito em julgado em 27/11/2024, ou seja, há aproximados dois meses da interposição da apelação. Portanto, diante da preclusão quanto à questão da gratuidade de justiça e por não se tratar de recurso interposto de decisão que indeferiu o referido benefício, não se aplicam os invocados arts. 99, §7o e 101, §1o, ambos do CPC. Isso posto, à apelante-autora para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora